Tribunal: TJMT
Processo: 0005449-92.2019.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2019-12-05
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
JOZIENE ANDRÉA AIRES
EMBARGADOS:
ESTADO DE MATO GROSSO
EXMO. SR. SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO PÚBLICA

Número do Protocolo: 5449/2019
Data de Julgamento: 05-12-2019

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÕRDÃO PROFERIDO NO MANDADO DE SEGURANÇA – REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO - OMISSÃO - INEXISTENTE - PREQUESTIONAMENTO - NÃO CABIMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.
“Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado” (STJ - Terceira Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 743.156/SP - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 16/06/2016 - DJe 22/06/2016).
Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

EMBARGANTE:
JOZIENE ANDRÉA AIRES
EMBARGADOS:
ESTADO DE MATO GROSSO
EXMO. SR. SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO PÚBLICA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Turma:
Embargos de Declaração opostos por Joziene Andréa Aires, contra acordão proferido no julgamento do Recurso de Apelação nº 132675/2015 que, por maioria, denegou a ordem.
Nas razões de fls. 209/211 a embargante sustenta a existência de fato superveniente, qual seja, a publicação da Lei Complementar nº 607 de 02 de outubro de 2018, que acrescentou o art. 124-A, à Lei Complementar nº 04/90, concedendo a redução da jornada de trabalho em 50% [cinquenta por cento], sem compensação de horário, ao responsável do dependente com deficiência.
Requer, ao final, o acolhimento dos aclaratórios, para que seja aclarado a decisão à luz da referida lei em vigor.
Foram apresentadas contrarrazões às fls. 219/219v-TJ/MT.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)
Egrégia Turma:
O acolhimento dos embargos de declaração pressupõe a existência, no julgamento impugnado, de um dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
No caso, a embargante, em suas razões, afirma a necessidade de aclaramento do julgado, em razão da Lei Complementar nº 607 de 02 de outubro de 2018, que acrescentou o art. 124-A, à Lei Complementar nº 04/90, concedendo a redução da jornada de trabalho em 50% [cinquenta por cento], sem compensação de horário, ao responsável do dependente com deficiência.
Da análise da decisão recorrida, se verifica que não há qualquer omissão, obscuridade contradição ou erro material, pois analisado e julgado com base nos documentos constantes dos autos naquele momento, não havendo o que se falar em necessário aclaramento do decisum embargado à luz da referida lei, vez que sancionada em data posterior ao acórdão.
Ademais, eventual fato superveniente não tem condão suficiente, ao menos em tese, de sanar eventual omissão/obscuridade no acórdão/decisão embargada, pois as hipóteses previstas no art. 1.022 dizem respeito a decisão embargada.
Nesse sentido, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. LEVANTAMENTO DE VALORES. HIPÓTESE EM QUE A ORDEM DE SOBRESTAMENTO FOI EXCEPCIONADA. OMISSÃO INEXISTENTE. IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO RESULTADO DO JULGAMENTO. 1. As hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração são restritas ao texto legal. Inteligência do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Inexiste omissão quando a decisão combatida analisou todos os pleitos formulados. 3. A ocorrência de fato superveniente não tem o condão de qualificar o julgamento do acórdão como omisso. O Órgão recursal manifestou-se por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento de acordo com os efeitos jurídicos da situação fático-jurídica à época. 4. Inviável, pela via dos Embargos de Declaração, a pretensão de revisão de julgado. Os Embargos de Declaração não são palco adequado para rediscussão do teor fático-probatório dos autos, mas para impugnação de error in procedendo em dimensão previamente delimitada pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Precedentes. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 70076499581, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alberto Delgado Neto, Julgado em 27/03/2018) (Grifado).

Nesse contexto, ficou evidenciado que a pretensão do embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida no acórdão combatido, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, se a parte está inconformada com o resultado do julgamento cabe a ela interpor recurso às demais instâncias, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.
Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - NÃO CONSTATAÇÃO - NOVO JULGAMENTO DA CAUSA – INADMISSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - EXAME DA MATÉRIA - SUFICIÊNCIA. Devidamente demonstrado, com transcrição de excerto do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida. “O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015.” (STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). No mais, para fins de prequestionamento, basta que o Tribunal tenha examinado todas as questões postas. Embargos rejeitados.” (ED 4486/2019, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/04/2019, Publicado no DJE 26/04/2019). (destaquei)

Ao arremate, necessário ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
Ademais, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

“[...] Não é de exigir-se, de modo a que se tenha por atendido o requisito do prequestionamento, o denominado prequestionamento numérico. Basta que a questão federal suscitada, no Recurso Especial, tenha sido efetivamente versada, no acórdão objurgado. O que se prequestiona é a matéria jurídica, não o número do dispositivo de lei. Nos termos da jurisprudência deste STJ, não se exige o chamado prequestionamento numérico para o conhecimento da questão federal, ou seja, aquele em que necessariamente o acórdão recorrido deve registrar o artigo de lei federal que a parte quer debater. Basta que o Tribunal de origem julgue a matéria federal, explicitamente, ainda que não indique o artigo de lei, que é facilmente identificável (STJ, AgRg no AgRg no Ag 416.406/MA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 14/04/2008). [...].” (STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 132894/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de junho de 2015). (destaquei)

Isso posto, rejeito os aclaratórios, mantendo o acórdão proferido.
É como voto.
.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator), DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª Vogal), DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), DES. MÁRCIO VIDAL (3º Vogal), DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (4ª Vogal) e DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (5º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 5 de dezembro de 2019.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR